Tribunal: STF
Processo: HC 245997
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-13
Data de publicação: 2024-09-13

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ARTIGOS 12 E 14 DA LEI Nº 6.368/1976. ALEGADA NULIDADE DAS PROVAS. TEMA NÃO APRECIADO PELO TRIBUNAL A QUO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. 



- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º do RISTF. Prejudicado o exame da medida liminar. 



    Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça no habeas corpus nº 848.037, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. VIOLAÇÃO AO ART. 8 DA LEI N. 9.296/1996. AUSÊNCIA DE CÓPIA DAS MÍDIAS DA INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. NULIDADE. AUSÊNCIA DE PROVAS AUTÔNOMAS. MATÉRIA APRESENTADA NO ARESP-1.459.712/SP. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO MATERIAL FÁTICO/PROBATÓRIO DOS AUTOS. REDISCUSSÃO DO TEMA. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. No caso, a defesa já apresentou a matéria objeto da presente impetração - violação ao art. 8 da Lei n. 9.296/1996 e reconhecimento da nulidade da condenação imposta ao paciente - no AResp1.459.712/SP, julgado por este Relator. Na oportunidade, foi aplicado o enunciado sumular 7/STJ: "a pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial". 



    2. O raciocínio aplicado ao recurso especial também se aplica ao habeas corpus, ou seja, ainda que reconhecida eventual ilicitude, não seria possível aferir a efetiva contaminação de todo o conjunto probatório, uma vez que se trata de providência que demanda o revolvimento do conjunto probatório dos autos, o que não é possível na via eleita do habeas corpus, remédio constitucional de rito célere e de cognição sumária. 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    Colhe-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 10 (dez) anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática dos crimes previstos nos artigos 12 e 14 da Lei nº 6.368/1976.



    Irresignada, a defesa interpôs recurso de apelação, cujo provimento foi negado pelo Tribunal de origem, nos seguintes termos:



    “APELAÇÃO PROCESSUAL PENAL PRELIMINARES NULIDADES CARACTERIZAÇÕES INOCORRÊNCIA TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES ARTIGO 12 DA LEI Nº 6.368/76 ASSOCIAÇÃO PARA TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES ARTIGO 14 DA LEI Nº 6.368/76 PRISÃO EM FLAGRANTE CONFIGURAÇÕES OCORRÊNCIA ABSOLVIÇÕES IMPOSSIBILIDADE APENAMENTOS CONDENAÇÕES BEM DIMENSIONADAS PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE MITIGAÇÕES IMPOSSIBILIDADE PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA PRELIMINARES REJEITADAS RECURSO DEFENSIVO IMPROVIDO.”



    Em sede de agravo em recurso especial, o Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao pleito defensivo.



    Após, foi manejado habeas corpus perante o Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu liminarmente o writ. O agravo regimental interposto foi julgado nos termos da ementa supratranscrita.



    Sobreveio a presente impetração, na qual a defesa sustenta constrangimento ilegal consubstanciado na nulidade das provas e cerceamento de defesa.



    Aponta que “o envolvimento do Paciente com a investigação, que teve como resultado sua condenação, deriva, única e exclusivamente, do conteúdo proveniente das escutas telefônicas, obtidas através de medida cautelar deflagrada durante as investigações”, e que “apesar da carga policial sobre as citadas interceptações – essas nunca vieram para o processo -, ou para os autos da medida cautelar conexa. Segundo o que foi informado pela Policia teriam sido, inexplicavelmente, perdidas. Ou seja, o procedimento seguiu apenas com amparo no Relatório confeccionado pela Autoridade Policial e a transcrição de alguns excertos das gravações”. Ressalta que “jamais a defesa teve acesso às interceptações e não se pode aceitar condenação baseada em prova que não existe”. Ainda, argumenta que “a busca e apreensão é condição sine qua non das conversas interceptadas. Assim, não há como sustentar que essas poderiam ser obtidas por fontes autônomas”.



    Ao final, formula pedido nos seguintes termos:



    “A dignidade da pessoa humana, como direito fundamental, não pode ser esquecida, invertendo-se preceitos constitucionais de extrema relevância. Sob a égide da aludida dignidade, não se pode admitir que condenações sejam mantidas amparadas em ilações, prova inexistente, NUNCA TRAZIDA AO PROCESSO, ainda que requisitada pela defesa e absoluta imprescindível, que se apresenta em descompasso com o posicionamento da jurisprudência e em flagrante injustiça. 



    Portanto, impetra-se o presente remédio heroico, buscando-se veementemente seja reconhecida a coação suscitada. 



    Recordemos como já disse essa Casa que: “ESTADO DE DIREITO E DIREITO DE DEFESA.... Por isso usufruímos a tranqüilidade que advém da segurança de sabermos que se um irmão, amigo ou parente próximo vier a ser acusado de ter cometido algo ilícito, não será arrebatado de nós e submetido a ferros sem antes se valer de todos os meios de defesa em qualquer circunstância à disposição de todos. Tranqüilidade que advém de sabermos que a Constituição do Brasil assegura ao nosso irmão, amigo ou parente próximo a garantia do habeas corpus, por conta da qual qualquer violência que os alcance, venha de onde vier, será coibida...Ordem concedida”. (HC 95009, Relator(a): Min. EROS GRAU) 



    Portanto, ante todo o exposto, e com fulcro no artigo 5º, inciso LXVIII da Constituição de 1988, artigo 647 e seguintes do Código de Processo Penal e demais dispositivos que regulam a matéria, impetra-se em favor do ora Paciente o presente Habeas Corpus, requerendo seja CONCEDIDA A MEDIDA LIMINAR para SUSPENDER-OBSTAR a execução criminal do Paciente, sobrestando-se o cumprimento do mandado de prisão expedido. 



    Ademais, quando do exame do mérito, aguarda-se seja CONCEDIDA A ORDEM para reconhecer a eiva absoluta do processo, ANULANDO-O(ação penal n. 0072763-39.2006.8.26.0050) e, DETERMINANDO SEU TRANCAMENTO, considerando seu envolvimento e posterior condenação baseado exclusivamente em provas ilícitas e suas derivadas.”



    É o relatório, DECIDO.



    In casu, inexiste situação que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa, in verbis: 



    “Em que pese o esforço da combativa defesa, a decisão agravada deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Vejamos (e-STJ fls. 172/177):



    [...]



    Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.”



    A decisão monocrática, mantida em sede colegiada, foi prolatada nos seguintes termos:



    “[...] Como bem ressaltaram os impetrantes, a defesa já apresentou a matéria objeto da presente impetração no AResp-1.459.712/SP, julgado por este Relator nos seguintes termos:



    ‘[...] O agravo é cabível, tempestivo e foram devidamente impugnados os fundamentos da decisão agravada, motivo pelo qual conheço do recurso. No mérito, verifico que o recorrente aponta, em síntese, ofensa ao art. 8º da Lei n. 9.296/1996 e ao art. 157, § 1º, do Código de Processo Penal, em virtude do sumiço dos CDs das interceptações telefônicas, o que, a seu ver, enseja a nulidade do processo desde o início, uma vez que todas as provas são derivadas da interceptação. 



    Ao analisar o tema, o Tribunal de origem consignou que (e-STJ fls. 1.832/1.833 e 1.835/1.836):



    [...]



    Da leitura dos trechos acima transcritos, constato que o acórdão recorrido possui fundamentos autônomos não impugnados pela defesa. Dessa forma, ainda que conhecida a alegada ofensa aos dispositivos legais, o acórdão recorrido se manteria, em virtude da ausência de impugnação aos fundamentos autônomos. 



    Nesse contexto, observa-se que o recurso especial atrai também a incidência, por analogia, do enunciado n. 283 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, no sentido de que ‘é inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida se assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles’. 



    No mesmo sentido: 



    (...) 



    Ademais, ainda que reconhecida eventual ilicitude, não seria possível aferir a efetiva contaminação de todo o conjunto probatório, uma vez que se trata de providência que demanda o revolvimento do conjunto probatório dos autos, o que não é possível na via eleita, nos termos do enunciado n. 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. 



    Como é de conhecimento, a análise de eventual dissídio jurisprudencial e de violação da norma infraconstitucional não pode demandar o revolvimento fático probatório, porquanto as instâncias ordinárias são soberanas no exame do acervo carreado aos autos. Assim, não é dado a esta Corte Superior se imiscuir nas conclusões alcançadas pelas instâncias ordinárias, com base no conjunto probatório trazido aos autos.’



    Observa-se que este Relator aplicou o enunciado sumular n. 7 deste Superior Tribunal de Justiça para não examinar o mérito do recurso especial: ‘A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial’. 



    Veja-se que o raciocínio aplicado ao recurso especial também se aplica ao habeas corpus, ou seja, ainda que reconhecida eventual ilicitude, não seria possível aferir a efetiva contaminação de todo o conjunto probatório, uma vez que se trata de providência que demanda o revolvimento do conjunto probatório dos autos, o que não é possível na via eleita do habeas corpus, remédio constitucional de rito célere e de cognição sumária.



    Nesse sentido:



    [...]



    Assim, não há como reconhecer neste Superior Tribunal de Justiça o apontado constrangimento ilegal.



    Ante o exposto, indefiro liminarmente o presente habeas corpus.”



    Com efeito, em relação aos pleitos da defesa, verifico que a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça reside na insuscetibilidade de sua atuação ante o óbice do “enunciado sumular n. 7 deste Superior Tribunal de Justiça”. Demais disso, o Tribunal a quo ainda apontou que “a defesa já apresentou a matéria objeto da presente impetração no AResp-1.459.712/SP”.



    Nesse contexto, o conhecimento desta impetração sem que a instância precedente tenha examinado a matéria levada a seu conhecimento consubstancia indevida supressão de instância e, por conseguinte, violação das regras constitucionais definidoras da competência dos Tribunais Superiores, valendo conferir os seguintes precedentes desta Corte:



    Direito processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Crimes de tortura, roubo majorado e corrupção de menores. Pedido de prisão domiciliar. Inadequação da via eleita. Supressão de instâncias. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux). 2. Inexistindo pronunciamento colegiado do Superior Tribunal de Justiça (STJ), não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Precedentes. 3. As alegações da defesa não foram sequer analisadas pelas instâncias de origem (Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e STJ). Fato que impede o imediato exame da matéria pelo STF, sob pena de dupla supressão de instâncias. 4. A Segunda Turma do STF, no julgamento do HC 143.641, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, decidiu pela “substituição da prisão preventiva pela domiciliar – sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP – de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e deficientes, nos termos do art. 2º do ECA e da Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiências (Decreto Legislativo 186/2008 e Lei 13.146/2015), relacionadas neste processo pelo DEPEN e outras autoridades estaduais, enquanto perdurar tal condição, excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício” (grifos acrescentados). Na sequência, determinou a “extensão da ordem de ofício a todas as demais mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e de pessoas com deficiência, bem assim às adolescentes sujeitas a medidas socioeducativas em idêntica situação no território nacional, observadas as restrições acima” (grifos acrescentados). 5. Trata-se de paciente presa preventivamente pela suposta prática dos crimes de tortura, roubo majorado e corrupção de menores. De modo que, tendo os crimes sido praticados com violência, não é possível estender à acionante os efeitos da decisão proferida pela Segunda Turma do STF. Precedente: o HC 156.026-AgR, Rel. Min. Edson Fachin. 6. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 216.782-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 31/8/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA. ART. 317, § 1º, DO RISTF. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO STJ. INVIABILIDADE DE O WRIT FIGURAR COMO SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. É inadmissível o agravo regimental que não impugna de modo especificado todos os fundamentos da decisão agravada. Manutenção da decisão recorrida. Precedentes. 2. O Supremo Tribunal Federal tem posição firme pela impossibilidade de admissão de writ impetrado contra decisão proferida por membro de Tribunal Superior, uma vez que, a teor do art. 102, I, “i”, da Constituição da República, sob o prisma da autoridade coatora, a competência originária desta Suprema Corte somente se perfectibiliza na hipótese em que Tribunal Superior, por meio de órgão colegiado, atue nessa condição. 3. O habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 4. Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, o que não se verifica na espécie. 5. Agravo regimental desprovido. (HC 210.524-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 20/7/2022)



    Ademais, cumpre ressaltar que, consoante a jurisprudência desta Corte, o prévio exame das matérias pelas instâncias precedentes constitui requisito indispensável para sua apreciação nesta Corte, ainda quando se cuide de matéria de ordem pública. Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL E PENAL. ARGUMENTOS QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. TESES DEFENSIVAS NÃO EXAMINADAS NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE, TERATOLOGIA OU ABUSO DE PODER A JUSTIFICAR A CONCESSÃO DA ORDEM, DE OFÍCIO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Este habeas corpus volta-se contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça – STJ que negou provimento ao Agravo Regimental no HC 694.394/SP, assentando que o exame “de questão que não foi apreciada pelas instâncias ordinárias, ainda que se trate de matéria de ordem pública, enseja indevida supressão de instância, com explícita violação da competência originária para o julgamento de habeas corpus”. II – Nesse contexto, o não enfrentamento dos argumentos veiculados nesta impetração pelo Superior Tribunal de Justiça impede, igualmente, o exame deles por esta Suprema Corte, sob pena de supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal. Precedentes. III – Inexistência de flagrante ilegalidade, teratologia ou abuso de poder que justifique a atuação desta Suprema Corte para conceder a ordem, de ofício. IV – Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 213.873-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 17/5/2022)



    PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM HABEAS CORPUS RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. CRIME DE RESPONSABILIDADE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIAS. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE OU ABUSO DE PODER. 1. Tendo em vista o caráter infringente da pretensão formulada pela parte recorrente de ver reformada a decisão impugnada, os embargos de declaração devem ser recebidos como agravo regimental. Precedentes: HC 152.642-ED, Rel. Min. Luiz Fux; ARE 732.028-ED, Rel. Min. Celso de Mello; ARE 684.535-ED, Relª. Minª. Rosa Weber. 2. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux). 3. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao STF examinar a questão de direito discutida na impetração. Precedentes. 4. A alegação da defesa não foi apreciada pelas instâncias antecedentes (TJ/SP e STJ), fato que impede o imediato exame da matéria pelo STF, sob pena de dupla supressão de instâncias. Precedente. 5. A jurisprudência do STF é firme em exigir o prévio exame das questões discutidas, ainda que se trate de matéria de ordem pública (HC 169.763-AgR, Rel. Min. Celso de Mello). 6. As peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a concessão da ordem de ofício. 7. Embargos declaratórios recebidos como agravo regimental a que se nega provimento. (HC 207.951-ED, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 16/3/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ALEGADA NULIDADE DA AÇÃO PENAL POR INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUÍZO PROCESSANTE. MATÉRIA NÃO ANALISADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. SUPERVENIENCIA DE SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. 1. A tese de nulidade da ação penal, porque os fatos em apuração seriam conexos a delitos praticados por agentes com foro por prerrogativa de função, não foi analisada pelo Superior Tribunal de Justiça. Nessas circunstâncias, qualquer conclusão antecipada desta CORTE, além de acarretar clara supressão de instância, demandaria o acurado reexame de fatos, providência incompatível com esta via processual. 2. A partir da superveniente prolação de sentença condenatória contra o agravante, abriu-se à defesa o acesso à via processual adequada para veicular seu inconformismo. Precedente. 3. Agravo Regimental a que se nega provimento. (HC 138.143-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 30/8/2018)



    Outrossim, eventual exame da pretensão defensiva demandaria uma indevida incursão na moldura fática delineada nos autos. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático probatório engendrado nos autos. Destarte, não se revela cognoscível a insurgência que não se amolda à estreita via eleita. Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS: CRFB/88, ART. 102, I, D E I. HIPÓTESE QUE NÃO SE AMOLDA AO ROL TAXATIVO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. INÉPCIA DA DENÚNCIA. NÃO CARACTERIZADA. CUSTÓDIA PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. ELEMENTOS CONCRETOS A JUSTIFICAR A MEDIDA. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (HC 130.439, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 12/5/2016)



    Cumpre destacar, ainda, que não cabe a rediscussão da matéria perante essa Corte e nesta via processual, porquanto o habeas corpus não é sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Nesse sentido: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. EXECUÇÃO PENAL. FALTA DISCIPLINAR GRAVE. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto ao pleito de absolvição ou desclassificação da imputação de falta grave, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido. (RHC 217.371-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 9/9/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. REGIME. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOROLOGIA A INFIRMAR JULGAMENTO ACOBERTADO PELA COISA JULGADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O recurso ordinário em habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 2. Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, o que não se verifica na espécie. 3. Agravo regimental desprovido. (RHC 213.694-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 26/8/2022)



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao habeas corpus, com fundamento no artigo 21, § 1º do RISTF. Prejudicado o exame da medida liminar. 



    Publique-se. 



    Brasília, 13 de setembro de 2024.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente